Tribunal: TJDFT
Processo: 0048404-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048404-71.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, na qualidade de terceiro interessado, juntou a documentação requerida pela d. 7a Procuradoria de Justiça (ID 74471395), em manifestação da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr Alexandre Fernandes Gonçalves (ID 73125433). Conforme determinado no despacho de ID 73544529, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator